Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721180-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE GERALDO MAJELLA TAFFNER REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a desconstituição penhora de créditos e a substituição da restrição de circulação de veículos por restrição de transferência, até o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela agravada. O agravante alega, em síntese, que: 1) a apelação por ele interposta contra a sentença proferida nos embargos à execução da agravada tem efeito suspensivo; 2) a execução envolve valor vultoso (R$ 13.793.664,17), que tem natureza alimentar (honorários advocatícios contratuais) e está muito distante de ser garantida por penhora, depósito ou caução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam mantidas as constrições e restrições. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os fundamentos da sentença que juntou procedentes os embargos à execução opostos pela agravada são relevantes e demandam uma análise mais acurada da questão após a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Além disso, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a penhora dos créditos de aluguéis dos imóveis da agravada pode ser restabelecida a qualquer tempo e está mantida a restrição de transferência dos veículos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator